Tribunal: TJES
Processo: 5001752-37.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001752-37.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S/A
RECORRIDO: ADEMIR INOCENTE
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Voto por manter a sentença pelos próprios fundamentos
VOTO VENCEDOR

RECTE.: BANCO ITAUCARD S.A.

RECDO.: ADEMIR INOCENTE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. THIAGO ALBANI DE OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
NÃO ENCAMINHAMENTO DE BOLETO PARA PAGAMENTO E ACORDO. DANO MORAL CONFIGURADO. MINORAÇÃO DA QUANTIA ARBITRADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tese do Recorrente
:
Requer, inicialmente, o recebimento do recurso em seu duplo efeito. No mérito, alega que foi condenado em danos morais no valor de R$ 5.000,00 sob o argumento de que apenas uma fatura foi enviada ao recorrido para pagamento do débito,
mas,
entretanto, o recorrido quitou 20 das 36 parcelas acordadas, não restando configurado qualquer dano ao recorrido. Ademais, o autor é devedor do banco, o que já afastaria a condenação. A situação constitui mero aborrecimento, insuficiente para caracterizar dano moral. Requer a reforma da r. sentença de piso,
e,
alternativamente a minoração do quantum arbitrado a título de dano moral.
2. Tese do Recorrido:
Afirma o recorrido que este aceitou pagar uma dívida prescrita junto ao banco e que por má prestação do serviço o Banco, após o refinanciamento, não enviou as faturas ao recorrido para pagamento. Alega que o recorrido não possui meios para a impressão dos boletos, pois sequer possui computador em casa. Afirma que o recorrido é gari e iletrado. Requer a manutenção a r. sentença de primeiro grau
.

3. Sentença: “
Julgo parcialmente procedente o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) DETERMINAR
que a requerida envie à parte autora os boletos com as prestações vincendas no valor de R$ 287,15 (duzentos e oitenta e sete reais e quinze centavos), relativos ao contrato de número 00065781088-3, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), em caso de descumprimento;
b) CONDENAR a parte ré, a reparar os danos morais sofridos pela parte autora no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação
.”
4. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pelo recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
. Inicialmente, a recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Analisando os autos entendo perfeitamente cabível a indenização por danos morais, pois o autor se dirigiu ao Procon para solicitar o envio de boletos para pagamento, e, conforme depreende-se dos autos, não há nenhuma demonstração de que o Banco tenha encaminhado os boletos ao autor, comprovando assim, fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, ônus que lhe incumbiria, em conformidade com o disposto no artigo 372, II do CPC. Dessa forma, entendo que houve falha na prestação de serviço por parte do Banco.
N
ão há nos autos qualquer informação que tenha sido repassada ao consumidor de que ele deveria obter o boleto por meio de site, aplicativo ou qualquer outro meio. Dessa forma caberia ao Banco enviar os boletos, como ficou acordado no Procon, o que não ocorreu, havendo, então, um desrespeito com o consumidor que extrapola o mero aborrecimento, sendo perfeitamente cabível a indenização. Ocorre que, para o arbitramento do dano moral deve ser levado em conta que o nome do autor não foi negativado, assim, n
o que tange o
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização deve ser diminuído para R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este que reputo justo e adequado, em montante condizente com a gravidade da conduta do Banco, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para, tão somente, reduzir a indenização por danos morais arbitrada para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantendo, incólume, o restante do comando sentencial. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, por força do art. 55 da lei n. 9.099/95, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.